Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733693-93.2022.8.07.0000 Agravante Massa Insolvente de Jorge dos Santos Agravado André Luís de Jesus Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massa Insolvente de Jorge dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 136777615 do processo de referência) que, nos autos da ação de insolvência civil requerida pelo credor, André Luís de Jesus, processo no 0704411-04.2018.8.07.0015, decorrente do cumprimento de sentença relativo ao processo judicial no 0075706-39.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante à indicação para arrecadação de direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob o n. 111463 no Cartório do 2o Ofício do Distrito Federal: casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA, e determinou a venda deles em leilão. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: Do imóvel de matrícula de n. 111463 O administrador judicial indicou para arrecadação o imóvel casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA (ID 107741024). Tendo em vista que a certidão de ônus do aludido imóvel (ID 113992927) comprovou que a titularidade do imóvel não é do insolvente, pela decisão de ID 116018452 foi deferida a arrecadação e avaliação dos direitos sobre o aludido imóvel. O administrador judicial no ID 121082088 trouxe a avaliação e pediu a intimação da gestora originária do empreendimento e do leiloeiro. O insolvente no ID 120934371 alegou a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, uma vez que é o único imóvel em seu nome e que apesar de locado, os seus frutos são revertidos para pagamento do aluguel do imóvel em que reside com sua família. Sobre tal argumento, o Ministério Público no ID 122825373 requereu ao insolvente a comprovação e, ainda, para informar a titularidade da propriedade do imóvel em que funciona o estabelecimento “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA”. O insolvente no ID 132390091 sustenta que o aluguel do imóvel de matrícula 111463 é utilizado para sua subsistência. Juntou certidão de ônus do imóvel e contrato de aluguel do estabelecimento “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA”. O administrador judicial se manifestou no ID 134722781 pela venda em hasta público do imóvel. O Ministério Público anuiu com o pedido (ID 136606392). Vieram os autos conclusos. Decido. A Lei n. 8.009/1990 considerou que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Nesse sentido, reforçando aquele entendimento do STJ, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289533, 07117699420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, muito embora tenha sido oportunizado ao insolvente comprovar que os frutos percebidos com o imóvel em questão revertem-se para o pagamento de aluguel de imóvel em que reside com sua família, não foi juntado qualquer documento que comprovasse o alegado, conforme ID 132390091 e anexos. Não se prestando para tanto a simples alegação, ainda que o contrato de locação comercial de “JORGE DOS SANTOS IMOBILIÁRIA” indique que o insolvente não é proprietário do imóvel em que funciona. Ante o exposto, o executado não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual rejeito a impugnação e determino o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel. 1. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este Juízo o saldo devedor do financiamento realizado no imóvel de matrícula 111463, no prazo de 15 (quinze) dias. Endereço: Agência JOSE SEABRA Código da Agência: 0007 Endereço: SEP/NORTE – QD.509 - CONJ. C Bairro: ASA NORTE Complemento: 360305 CEP: 70750-500 - BRASILIA – DF Telefone: 61 2196 05 00 (ID 121082088). 2. Intime-se a gestora originária do empreendimento JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (CNPJ 10.709.938/0019-68). Endereço: Quadra Condominial QC14 Setor Hab Mangueiral - SHMA, São Sebastião , Brasília – DF, CEP 71.699-000 (ID 121082088), para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Fica intimado o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o quadro geral de credores, com a indicação do valor do crédito atualizado até a data da declaração de insolvência e com a classificação respectiva. Com o QGC, dê-se vista ao Ministério Público e, havendo concordância, publique-se por edital. Em razões recursais (Id 40027092), a recorrente alega a impenhorabilidade do imóvel, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, por se tratar de seu único bem, de onde retira seu sustento pelos aluguéis que recolhe. Indica tal verba como renda para custeio de suas despesas. Sustenta estar provado se tratar de seu único bem. Diz que utiliza o aluguel recebido para pagar outra locação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz haver risco de dano irreparável porque o imóvel objeto da arrecadação é seu único patrimônio. Aponta pela demora no julgamento do recurso o bem pode ser levado a praça. Preparo regular (Id 40027094). Em certidão catalogada ao Id 40052479 o NUPOR indica a existência de possível prevenção da c. 4a Turma Cível relativamente a este agravo de instrumento. Por decisão de Id 40190330 suscitei conflito negativo de competência, que, protocolado sob o no. 0734828-43.2022.8.07.0000, foi distribuído ao Conselho Especial e à relatoria do Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (Id 40341458). Foi designada esta Relatoria para resolver as medidas urgentes requeridas, nos termos do art. 207 do RITJDFT (Id 40665565). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito e do provimento do recurso, verifico tratar-se, na origem, de ação de insolvência civil em que a parte a dívida atual da massa insolvente de Jorge dos Santos atinge o montante de R$ 356.435,75 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo que R$ 163.742,25 (cento e sessenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em valores atualizados, correspondem ao crédito deo agravado André Luis de Jesus, até a data da declaração de insolvência, conforme indicado no Quadro Geral de Credores (Id 137209349 do processo de referência). O credor, ora agravado, indicou à penhora (Id 107741024 do processo de referência), o imóvel designado como casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA, objeto da matrícula n. 111.463 do 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 113992927 do processo de referência). O pedido foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem ante a constatação de que o bem imóvel não era de titularidade do insolvente (Id 113992927 do processo de referência). Posteriormente, em face da escritura pública de compra e venda lavrada sob o protocolo n. 00226827 à folha 145 do Livro 3180-E no 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília acostada ao Id 107741026 do processo de referência, o juízo de origem determinou a arrecadação e a avaliação dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes (Id 116018452 do processo de referência). Em impugnação ao comando assim expresso (Id 120934371 do processo de referência), alegou o insolvente ser o imóvel em de família. Indicou-o como seu único bem, o qual teria locado para complementação de renda. Na origem, o Ministério Público disse necessário vir aos autos prova de que os valores recebidos a título de aluguel serviam ao pagamento da locação do imóvel onde reside o insolvente com sua família. Afirmou imprescindível, ainda, fosse indicado o titular do domínio sobre o imóvel em que funciona o estabelecimento Jorge dos Santos Imobiliária, com a juntada da devida prova documental (Id 122825373 do processo de referência). Por petição de Id 132390091 do processo de referência, afirmou o insolvente que “o dinheiro arrecado com o aluguel do imóvel em questão é utilizado para subsistência do Requerido, não sendo justo o deferimento da arrecadação, sendo que provado está nos autos que o peticionante não tem qualquer outro bem em seu nome e que. Vale ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores e em caso do salário tem optado por penhorar parte do salário do devedor o que em tese pode ser aplicado ao presente caso”. Assevera que “não vendeu qualquer imóvel em seu nome, mesmo porque não tem, e que o administrador está confundindo a profissão do Requerido que é corretor devidamente cadastrado no CRECIDF, motivo pelo qual quando capta um imóvel, se obriga a anunciar tal bem. Que o Requerente alega que o contrato é falsificado, porém o Requerido coloca a disposição do juízo o contrato original, para ser periciado às custas dos Requerente, bem como pode ser feito uma vistoria no próprio imóvel para constatar a veracidade do alegado na petição de impugnação da arrecadação e da própria locação. Juntar o contrato de locação onde funciona a Jorge dos Santos Imobiliária e certidão de ônus com propriedade do bem”. O credor se manifestou ao Id 134711781 do processo de referência. O Ministério Público opinou pela regular arrecadação e avaliação dos direitos aquisitivos que tem o insolvente sobre a casa F30, Rua F, Quadra Condominial QC12, Setor Habitacional Mangueiral SHMA, pois, “apesar de ser sido oportunizado ao Requerido apresentar nos autos o contrato de locação do imóvel onde reside atualmente, a parte limitou-se a apresentar um contrato de locação comercial. Ainda, como o Requerido exerce atividade laboral como corretor de imóveis, é possível inferir que o valor obtido com o aluguel do imóvel de sua propriedade não é de todo indispensável para a sua subsistência. Portanto, não estando presentes os requisitos legais, há que ser afastada a alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel da parte insolvente, sendo cabível a sua arrecadação para satisfação dos direitos dos credores” (Id 136606392 do processo de referência), o que foi deferido por meio da decisão agravada (Id 136777615 do processo de referência) Pois bem. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros integrantes de seu patrimônio pelo cumprimento das obrigações por ele não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, conforme dispõe o art. 789 do CPC: O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, conforme a previsão do art. 835, XII do CPC: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (...)”. Por sua vez, o art. 1o, caput, da Lei 8.009/1990, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Dito raciocínio é pertinente para situações em que, embora não seja titular de domínio o devedor inadimplente, titularize ele direitos aquisitivos sobre bem imóvel. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar: O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No tocante à alegação de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel, o reconhecimento dessa situação jurídica depende de comprovação. Mister que o devedor, em fase de própria do procedimento, demonstre destinado o imóvel a sua moradia e de sua família. Trata-se de encargo de que deve se desincumbir quem almeja ver acolhida em juízo alegação relativa à existência de fato impeditivo da pretensão deduzida em seu desfavor pelo exequente/agravado, tal como determina o art. 373, II, do CPC. Dito entendimento foi ampliado por construção jurisprudencial para que a proteção da impenhorabilidade sobre o único imóvel abrangesse também o fruto cível obtido pela ocupação por terceiro, desde que destinada tal renda ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação traçada no verbete sumular 486 do c. Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Sobre o tema, confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA OU DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei 2. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 3. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1223797, 07195752020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo inviável a constrição judicial de imóvel de titularidade do devedor ou sobre que detenha direitos aquisitivos, quando destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque assim determina norma protetiva expressa em comando que excepciona a regra geral de sujeição do acervo patrimonial do devedor à satisfação de débito excutido. No caso vertente, em análise perfunctória realizada a partir da prova de início produzida, constato não comprovar o insolvente, ora agravante, estarem nessa especial condição os direitos aquisitivos que tem sobre o bem imóvel, os quais foram objeto de penhora. Demonstrado não estar ser este seu único imóvel nem que nele residi com sua família. Aliás, sequer fez prova o agravante/insolvente de que utiliza a verba oriunda da locação do referido imóvel para pagar a locação de outro imóvel onde diz ter moradia. Consigno, ademais, que também em razões do recurso deixou de rebater de forma eficaz as alegações do credor (Id 134711781 do processo de referência) relativamente a sua ânsia de se livrar de bens para não pagar dívida de mais de 15 anos. Manifesto que a assertiva de que a renda do mencionado bem imóvel serve à manutenção de sua família não pode ser refutada de forma genérica e sem qualquer elemento de convicção que a possa certificar. Enfim, não se desincumbindo o agravante do ônus a ele cometido pelo art. 373, II, do CPC, inviável reconhecer presente para o caso concreto a proteção legal da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos afetados pela penhora, afinal, elementar certeza não há de que utilize o imóvel como seu domicílio ou como residência habitual ou ainda que dele extraia seu sustento. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incide, portanto, ao caso concreto a regra geral de responsabilização civil pela afetação do acervo patrimonial do devedor, conforme previsto no art. 789 do CPC, com o que não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado à plausibilidade do direito, pelo que, não demonstrada esta, também aquele não estará evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos cumulativamente seus requisitos legais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pelo parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado em razões recursais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora